Tribunal: CARF
Processo: 11030.729575/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.729575/2019-95
RESOLUÇÃO
1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOLINI VIDROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Tratam-se Recursos Voluntários interpostos por ATOLINI VIDROS LTDA.
(contribuinte) e ALESSANDRO ANTÔNIO ATOLINI (responsável solidário) em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (DRJ04) que decidiu manter os
Autos de Infração de IRPJ, apurado segundo as normas do lucro arbitrado nos anos-calendários
2013 a 2015 e, como tributação reflexa, de CSLL, PIS/Pasep e COFINS, acrescido de multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
2
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Foram identificadas pela Fiscalização as infrações adiante relacionadas, conforme indicadas no AI
principal (IRPJ):
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
4
1) OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. SALDO CREDOR DE CAIXA. Omissão de
receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, conforme relatório "Termo de
Verificação Fiscal" em anexo, o qual é parte integrante e inseparável do presente Auto de
Infração.
2) OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO. Omissão de receita
caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada,
conforme relatório "Termo de Verificação Fiscal" em anexo, o qual é parte integrante e
inseparável do presente Auto de Infração.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF ) se encontra na fl. 170.
Houve identificação de infração adicional nos AI de PIS e Cofins relativa a aproveitamento indevido
de créditos (fl. 95 e 134), com multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996, assim indicada:
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DE APROVEITAMENTO DE
OFÍCIO EM PERÍODOS ANTERIORES. O sujeito passivo descontou em sua apuração os créditos
da não-cumulatividade demonstrados no quadro Créditos Descontados Indevidamente pelo
Sujeito Passivo, os quais foram utilizados de ofício em períodos anteriores, por meio deste
Auto de Infração, ocasionando contribuição a pagar relativamente aos períodos informados.
O detalhamento do total do crédito tributário constituído está especificado no Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fl. 1.197):

O presente processo abrange apenas as exigências relativas a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, conforme
registro no TVF – "Outras Considerações" (fl. 180).
Alessandro Antônio Atolini e Jefferson Rodrigo Bernardi foram relacionados na condição de
responsáveis pelo crédito tributário com suporte nos art. 124, I, e 135, III, do CTN – Código
Tributário Nacional.
Atolini Vidros Ltda ("Contribuinte") apresentou Impugnação subscrita pelo seu advogado
contestando integralmente a exação. Resumiu os seus fundamentos no tópico "Requerimentos",
assim expostos:
"Por todo o exposto, resultam os créditos tributários de IRPJ (R$19.737.752,61), CSLL
(R$7.010.177,69), PIS/PASEP (R$1.510.677,82) e COFINS (R$7.180.307,64), totalmente
despidos dos imprescindíveis fundamentos de validade, e, consequentemente,
improcedentes as multas (sanções) aplicadas, razão pela qual REQUER o contribuinte-autuado
seja dado provimento à presente IMPUGNAÇÃO, no todo ou em parte, para:
(i) declarar a decadência, com fulcro no art. 173, I, do CTN, do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento dos créditos do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS, relativamente aos
valores das contas analíticas registradas contabilmente no seu Passivo (Balanço Patrimonial),
nos anos de 2011 e 2012, e, simplesmente, mantidas nos Balanços Patrimoniais dos anos
subsequentes, descritas no item 3.1.12 da presente impugnação, reduzindo-se,
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
5
consequentemente, a base tributada como receita presumida omitida, a título de passivo
fictício;
(ii) determinar a exclusão dos valores lançados como receita omitida presumida, a título de
Saldo Credor do Caixa, relativamente aos créditos tributários do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E
COFINS, ante a existência de omissões e vícios que afetam a escrituração da conta Caixa, o
que inviabiliza, por consectário lógico-natural, a apuração de omissão de receitas a tal título,
nos anos de 2013, 2014 e 2015;
(iii) determinar a exclusão, nos anos de 2013, 2014 e 2015, dos valores lançados como receita
omitida presumida, a título de Passivo Fictício, das contas analíticas chanceladas como sendo
'zero', mantidas na Conta do Passivo, pelo só fato de o(s) Fornecedor(es) diligenciado(s), no
prazo que lhe(s) foi assinalado, não ter(em) respondido à fiscalização;
(iv) extinguir/cancelar o montante do crédito tributário de PIS/PASEP e COFINS lançado sob o
fundamento de ter sido descontado indevidamente, vez que resultante de um injustificável
aproveitamento de ofício retroativo, engenhosamente realizado pela fiscalização, voltado a
desnudar os descontos de créditos extemporâneos realizados em 2013, 2014 e 2015 pelo
sujeito passivo; e, ainda,
(v) reduzir a multa de ofício para 75%, nos termos dos enunciados das Súmulas CARF nos 14 e
25, ante a inexistência da prova concreta de dolo específico cometido pela empresa autuada,
somada ao fato de que os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS se ergueram,
exclusivamente, por presunção de omissão de receitas."
Alessandro Antônio Atolini ("Responsável") apresentou Impugnação subscrita pelo mesmo advogado
representante da Contribuinte (fl. 1.314). Não consta dos autos Impugnação de Jefferson Rodrigo
Bernardi, embora devidamente intimado (fl. 1.347).
Há Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), objeto do processo n° 11030.733134/2019-98,
conforme indicado no TVF (fl. 187).
[...]
4.
A DRJ/PE (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1372/1389 julgando
totalmente improcedentes as Impugnações, mantendo os créditos tributários apurados e a
responsabilidade solidária dos senhores Alessandro Antônio Atolini e Jefferson Rodrigo Bernardi
(sócios administradores), nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVAS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÕES. ENVIO AO ADVOGADO DA IMPUGNANTE.
As intimações no âmbito do processo administrativo tributário da União ocorrem no nome do sujeito
passivo - no seu domicílio tributário postal ou eletrônico - pessoalmente, por via postal ou eletrônica
e por edital. Inexiste previsão legal para intimação em nome e no endereço do seu representante no
processo (advogado).
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
6
O saldo credor de caixa deve ser tributado como omissão de receitas por presunção legal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Os valores escriturados no passivo sem a correspondente comprovação da exigibilidade são
considerados receita omitida por presunção legal.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
A prática reiterada de lançamentos contábeis inconsistentes com o evidente objetivo de ocultar
receitas caracteriza a intenção da contribuinte de se eximir ilegalmente da incidência tributária e
autoriza a qualificação da multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de infração matriz,
em razão da coincidência de elementos de convicção presentes em ambos os lançamentos (matriz e
reflexo).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a
73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I,
do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se comprova a ação com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
5.
Em resumo entendeu a DRJ/PE (DRJ04) que – v. cf. acórdão de fls. 1376/:
i.
A omissão de receitas por saldo credor em caixa “tem por fundamento legal o
art. 281, I, do RIR/99”, assim sendo, “A presunção legal contida no dispositivo
transcrito é da espécie relativa, a que admite oposição de prova contrária da
ocorrência do fato índice – saldo credor de caixa – por parte de quem suporta o
ônus de fazê-lo, no caso, a Contribuinte. Constata-se a correção da identificação
do saldo credor da conta Caixa, mediante a sua recomposição com a exclusão
dos lançamentos a débito (entradas/recebimentos) não comprovados. A própria
Contribuinte reconheceu não dispor da documentação comprobatória, o que
restou registrado no TVF (fl. 173/174):”;
ii.
Com relação à omissão de receitas por passivo fictício, aduziu que “A exigência
tem por fundamento legal o art. 281, III, do RIR/99, acima transcrito. O
dispositivo encerra presunção legal relativa assim como no saldo credor de
caixa, também comentada acima. Relembrando, é ônus da Contribuinte a prova
da inocorrência do fato índice – passivo fictício – o que faz mediante a
comprovação documental das obrigações escrituradas. A contribuinte se limitou
a protestar contra a "valoração negativa" sem, contudo, apresentar prova da
exigibilidade do passivo. Com as diligências realizadas no intuído (SIC) de
identificar a verdade material, a Autoridade Fiscal supriu a omissão na
produção de provas cujo ônus era da Contribuinte. Repete-se a inobservância
pela Contribuinte das prescrições do art. 16, III, do Decreto 70.235/1972.”;
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
7
iii.
Em referência à alegada decadência, asseverou que “é improcedente tendo em
vista a lavratura dos AI relativos aos fatos geradores de 31/12/2013 (fl. 8, 56,
97 e 137), os mais antigos, em 26/09/2019 (fl. 1.197), dentro do prazo legal de
cinco anos contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado". Entretanto, a alegação da Contribuinte
deve ser examinada também quanto à composição dos saldos sob o enfoque
dos lançamentos e valores não comprovados que devem integrar o montante a
tributar no lançamento ex officio, matéria de mérito que não se confunde com
decadência do direito de constituição do crédito tributário. Nessa linha, recente
súmula do Carf veio pacificar o entendimento acerca do momento da tributação
do passivo não comprovado, à semelhança da argumentação apresentada na
Impugnação como prejudicial de decadência. Trata-se da Súmula no 144, com o
seguinte enunciado: (...) Contudo, faltam nos autos elementos para
identificação da composição dos saldos de passivo tributados, considerando-se
o momento do registro contábil da obrigação, que deveriam vir indicados pela
Contribuinte, conforme a atribuição do ônus da prova no caso de presunção
legal relativa, acima comentada. No caso concreto, a Contribuinte se omitiu
quanto à apresentação de provas, tanto na fase investigatória quanto na
Impugnação. Constata-se novamente a inobservância pela Contribuinte do
comando do art. 16, III, do Decreto 70.235/1972.”;
iv.
A multa qualificada de 150% foi mantida, vez que foram comprovadas as
hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, “caracterizado pela prática
reiterada de lançamentos contábeis inconsistentes com o evidente objetivo de
ocultar receitas. O que afasta a possibilidade de erros de escrituração de forma
culposa. A repetição ao longo dos anos bem demonstra a presença do dolo,
claramente caracterizado pela intenção de fraudar – no sentido ampliado – o
Fisco. Portanto, a prática reiterada de lançamentos contábeis inconsistentes
com o evidente objetivo de ocultar receitas, comprovada nos autos, caracteriza
a intenção da Contribuinte de se eximir ilegalmente da incidência tributária e
autoriza a qualificação da multa de ofício.”;
v.
Asseverou ainda que “A decisão relativa ao auto de infração matriz
relativamente à omissão de receitas (IRPJ) deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins), conforme
entendimento amplamente consolidado na jurisprudência administrativa, uma
vez que os lançamentos matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.”;
vi.
Com relação aos créditos de PIS e COFINS afirmou que “a Fiscalização
identificou créditos indevidamente deduzidos. Tais valores devem ser utilizados
prioritariamente nos respectivos períodos de apuração, "em detrimento da
utilização posterior mediante desconto". A irregularidade foi corrigida ex officio,
o que resultou nos valores lançados nos AI das referidas contribuições sociais:”,
concluiu que “o "crédito" referido é o saldo credor resultante do cotejo de
débitos e créditos inerente ao sistema de apuração não cumulativo disciplinado
nas Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004. O "creditamento" deve
ocorrer no mês de competência da apuração, eventual saldo credor apurado é
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
8
que pode ser aproveitado nos meses subseqüentes. Correto o procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal”;
vii.
Por fim, em referência à responsabilidade solidário dos sócios administradores
Alessandro Antônio Atolini e Jefferson Rodrigo Bernardi, asseverou que “O
contexto de fato relatado no TVF comprova a existência do interesse comum
segundo o entendimento da Administração Tributária expressado no PN
Cosit/RFB 04/2018. O interesse jurídico decorre da participação conjunta das
pessoas na prática do fato gerador de forma indireta, como no caso concreto,
quando ambas dele se beneficiam em razão de manobras contábeis
caracterizadoras de sonegação, fraude ou conluio. Mantém-se, portanto, a
responsabilização com suporte no art. 124, I, do CTN.”, acrescentou que “Os
fatos descritos bem comprovam a "infração" inserida no caput do art. 135 do
CTN, já que seria impensável imaginar-se que o próprio contrato social
autorizasse a prática de atos pelos gestores direcionados para a ilegalidade.”.
6.
Inconformados com o v. acórdão a quo, os Recorrentes ATOLINI VIDROS LTDA.
(contribuinte) e ALESSANDRO ANTÔNIO ATOLINI (responsável solidário), interpuseram Recursos
Voluntários visando sua reforma.
7.
Cabe salientar ainda que houve a juntada no RV da contribuinte de novos
documentos, tais como o “Livro Razão Com Abertura Analítica de Contas – 2010” de fls.
1429/1466, “Livro Razão Com Abertura Analítica de Contas – 2011” de fls. 1467/1511, “Livro
Razão Com Abertura Analítica de Contas – 2012” de fls. 1512/1586, “Consulta Atualizada Da
Situação Da Escrituração Digital – 2010 a 2012” de fls. 1592/1595, “Balancete – 2010 a 2012” de
fls. 1596/1615, “Livro Razão – 2010” de fls. 1616/1663, “Livro Razão – 2011” de fls. 1664/1721 e
“Livro Razão – 2012” de fls. 1722/1815.
8.
Alega, em síntese, a empresa ATOLINI VIDROS LTDA. (contribuinte) que – v. cf.
Recurso Voluntário de fls. 1400/1426:
i.
“DA DECADÊNCIA”, afirma que “(...) Ora, se o fato indiciário que dá ensejo à
aplicação da presunção de omissão de receitas é a manutenção, no passivo, do
registro de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, soa
incontroverso que a consumação (aspecto temporal) da hipótese de incidência
se dê no momento do registro contábil do suposto passivo fictício. Ocorre que
esta detida análise não foi efetuada pelo agente fazendário quando da feitura
do lançamento em tela, isto é, a autoridade fiscal ignorou por completo e
sequer empreendeu qualquer identificação da composição dos saldos de passivo
fictício tributados. Simplesmente não empreendeu a análise do momento do
registro contábil das obrigações cuja exigibilidade considerou não comprovadas
(...)”, acrescenta que “a decadência é uma matéria de ordem pública e
reconhecível em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual, com fulcro no
princípio da cooperação (CPC, art. 6o), a fim de viabilizar a busca da verdade
material, a Recorrente apresenta, complementarmente, não só o Livro Razão
com a abertura analítica das contas que reputa atingidas pela decadência,
objetivando comprovar o saldo de passivo fictício, como também os seguintes
documentos: Razão Analítico de Contas (Contabilidade da Empresa): (...)
Documentos extraídos do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital):”, e
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
9
conclui aduzindo que “(...) os valores mantidos contabilmente no Passivo nos
anos de 2013, 2014 e 2015, registrados contabilmente em exercício(s)
anterior(es), ou seja, alcançado(s) pelo prazo decadencial quinquenal a que
alude o art. 173, I, do CTN, não podem compor o quantum da receita omitida
presumida, a título de passivo fictício, reduzindo-se o crédito tributário do IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP E COFINS (...)”;
ii.
“SALDO CREDOR DE CAIXA – PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA”,
afirma que “(...) inexiste prova concreta de que os lançamentos questionados,
os quais representam ingressos de recursos em seu Caixa, tenham,
efetivamente, se concretizado! (...) Fiel à afirmação da autoridade fiscal, diante
da “total falta de elementos probatórios”, conclusão óbvia a que o mesmo
deveria chegar é a da existência de vícios que afetam a escrituração da conta
Caixa, o que inviabiliza, por consectário lógico-natural, a apuração de omissão
de receitas por via de saldos credores de caixa, nos anos de 2013, 2014 e 2015.
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) ante a deficiência da escrituração da Conta
Caixa e, permeando a dúvida sobre a ocorrência do fato presumido em que se
baseou o lançamento, a exigência fiscal ladeada em lançamento baseado em
receita presumida, por saldo credor de caixa, não pode prosperar, segundo a
inteligência do art. 112 do Código Tributário Nacional. (...)”;
iii.
“PASSIVO FICTÍCIO – PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA”, afirma
que “(...) a elaboração de uma planilha demonstrativa (constante no Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal do Processo) a qual traz as contas analíticas. A linha
“verificado” dessa planilha traz a informação obtida junto aos fornecedores
diligenciados, quando tal foi possível. Onde isso não se revelou possível,
contudo, simplesmente o agente fazendário considerou tal valor como sendo
“zero”, superestimando, via oblíqua, a soma das diferenças tributadas como
presunção de omissão de receitas, baseada no passivo fictício. (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) à míngua de prova concreta realizada pelo Fisco, não pode
prosperar a base imponível adotada como receita omitida, caracterizada como
passivo fictício, relacionadas aos lançamentos de 2013, 2014 e 2015, resultante
da valoração negativa (atribuição de valor zero à verificação efetuada)
empreendida pelo agente fiscal, pelo só fato de alguns Fornecedores
diligenciados, no prazo que lhes foram assinalados, não lhes ter respondido, sob
pena de afronta à fenomenologia de incidência tributária, pois, caso contrário,
como adverte LUÍS EDUARDO SCHOUERI (...)”;
iv.
“DESCONTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS”, afirma que
“(...) A valoração quantitativa de parte do crédito tributário do PIS/PASEP E
COFINS, como se dessume do Termo de Verificação Fiscal, resulta de créditos de
Pis/Cofins descontados indevidamente em decorrência de aproveitamento de
ofício em períodos anteriores, ou seja, o agente fiscal simplesmente ignorou o
desconto de créditos extemporâneos realizado pelo contribuinte, mediante
engenhosa manobra de aproveitamento de ofício dos créditos utilizados, em
períodos anteriores, isto é, no próprio período em que incorridas as despesas
com os bens e serviços que a legislação admitia o desconto dos referidos
créditos. Ocorre que o direito ao desconto de crédito de PIS/PASEP E COFINS, tal
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
10
como levado a cabo pelo IMPUGNANTE nos moldes da legislação fiscal de
regência (Lei n° 10.637/02 e 10.833/03), constitui um direito subjetivo, de índole
potestativa, que habita o patrimônio dos contribuintes, independente de prévia
autorização da Fazenda Pública (...)”, acrescenta que “(...) não encontra
fundamento de validade sistêmica o aproveitamento de ofício, com períodos
anteriores, caprichosamente realizado pelo agente notificante, pois, a rigor,
desafia a regra estampada nas Leis n° 10.637/02 (art. 3°, § 4°), 10.833/03 (art.
3°, § 4°) e 10.865/04 (art. § 2°), no sentido de que o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) uma vez aproveitados os créditos extemporâneos de
PIS/PASEP
E
COFINS-NÃO
CUMULATIVOS
com
prestações
vincendas
subsequentes ao próprio período de apuração, não poderia o agente fiscal, a
seu bel prazer, simplesmente desconsiderar essas operações realizadas,
mediante o ilegal e injustificável aproveitamento de ofício dos créditos
apurados, em períodos anteriores. Não pode o agente fiscal realizar uma
manobra procedimental retroativa de ofício, voltado a desnudar os descontos
de créditos extemporâneos realizados em 2013, 2014 e 2015. É, sobretudo,
lógico-sistemático dito raciocínio jurídico, de forma que o cancelamento dos
créditos em questão é medida que se impõe! (...)”; e,
v.
“DA MULTA QUALIFICADA DE 150%”, afirma que “(...) a não apresentação, pelo
RECORRENTE, de documentação considerada hábil e idônea pela fiscalização,
não se revela suficiente à qualificação da multa de ofício. Com efeito, a
justificar/convalidar a aplicação da multa qualificada de 150%, mostra-se
indispensável a prova, adicional, de dolo específico do contribuinte,
relativamente a uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64. A
esse respeito, é oportuno lembrar a dicção das Súmulas CARF no 14 e 25 (...)”,
acrescenta que “(...) Quanto à inocorrência da prova cabal do Fisco acerca dos
fatos indiciários que o levaram a presumir a omissão de receitas, dois trechos
do Termo de Verificação Fiscal do processo em mira, inapelavelmente revelam a
falta da prova adicional/cabal de dolo específico da empresa-autuada,
necessária à comprovação do evidente intuito de fraude, a justificar a
exasperação de multa de ofício para 150% (...)”, e conclui aduzindo que “(...)
ante a inexistência da prova concreta de dolo específico cometido pela
empresa-autuada, somada ao fato de que os lançamentos do IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP E COFINS se ergueram, exclusivamente, por presunção de omissão de
receitas, a redução da multa de ofício para 75% é medida que se impõe, nos
termos dos enunciados das Súmulas CARF nos 14 e 25. (...)”.
9.
Já o responsável solidário ALESSANDRO ANTÔNIO ATOLINI (sócio administrador)
aduziu, em suma, que – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 1819/1840:
i.
“DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO SÓCIO”, afirma que “(...)
conforme o “Termo de Verificação Fiscal” constante dos autos, a
responsabilização solidária teria resultado da manutenção reiterada e ao longo
do tempo dos registros contábeis questionados; que presumida a obtenção de
receitas por parte da empresa autuada, também deve ser presumido que os
tributos que deixaram de ser recolhidos restaram em benefício econômico do
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
11
sócio; e, que este seu agir configurou infração à Lei (...)”, acrescenta que “(...)
Como se vê, a imputação da responsabilidade solidária ao RECORRENTE limitou-
se ao fato de o mesmo figurar como sócio administrador da empresa autuada,
no período fiscalizado. (...)”, asseverou ainda que “(...) A mera qualificação de
sócio administrador não enseja, por si só, responsabilidade pessoal ou solidária.
Tanto é assim que já foi reconhecido e consolidado pelo STJ, por meio da
Súmula 430, que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (...)”, assegurou
que “(...) Em relação à responsabilidade tributária atribuída ao sócio, baseada
no art. 124, I, do CTN, há de ressaltar que o interesse comum na ocorrência do
fato gerador a que alude esse dispositivo legal diz respeito ao interesse jurídico,
e não meramente econômico, havendo necessidade de comprovação de uma
espécie de atividade negocial conjunta entre o contribuinte e o responsável, de
modo que reste configurado o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Ocorre que, no caso concreto, a autoridade
fiscal não comprovou qualquer espécie de atividade negocial conjunta entre a
contribuinte-autuada e o sócio ora RECORRENTE, de modo a poder imputá-lo
interesse comum jurídico (e não econômico), na situação que constitua o fato
gerador que deu ensejo ao lançamento em debate nestes autos. (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) Em suma, pretensa imputação de responsabilidade por
interesse comum exige a comprovação, por parte do agente notificante, da
existência de interesse jurídico, o que não ocorreu no presente caso. (...) Logo,
resta cabalmente demonstrado que não há elementos suficientes à imputação
de responsabilidade solidária ao sócio da empresa autuada, ora RECORRENTE,
quer nos termos do art. 135, III, do CTN, quer a rigor da regra calcada no art.
124, I, do mesmo diploma legal. (...)”.
10.
Por fim, importante frisar que o outro responsável solidário, o senhor Jefferson
Rodrigo Bernardi (sócio administrador), sequer apresentou Impugnação nos autos, assim sendo,
não instaurou-se o contencioso administrativo com relação a ele.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 1869, bem
assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual deles conheço.
12.
Cuida-se o feito de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e Cofins, apurados
segundo as normas do lucro arbitrado, referentes aos anos-calendários 2013 a 2015, com
aplicação de multa de ofício qualificada no percentual de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da Lei
no 9.430/1996.
13.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 1400/1426, a Recorrente ATOLINI VIDROS
LTDA. (contribuinte) aduziu, em síntese, que:
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
12
i.
“DA DECADÊNCIA”, afirma que “(...) Ora, se o fato indiciário que dá ensejo à
aplicação da presunção de omissão de receitas é a manutenção, no passivo, do
registro de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, soa
incontroverso que a consumação (aspecto temporal) da hipótese de incidência
se dê no momento do registro contábil do suposto passivo fictício. Ocorre que
esta detida análise não foi efetuada pelo agente fazendário quando da feitura
do lançamento em tela, isto é, a autoridade fiscal ignorou por completo e
sequer empreendeu qualquer identificação da composição dos saldos de passivo
fictício tributados. Simplesmente não empreendeu a análise do momento do
registro contábil das obrigações cuja exigibilidade considerou não comprovadas
(...)”, acrescenta que “a decadência é uma matéria de ordem pública e
reconhecível em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual, com fulcro no
princípio da cooperação (CPC, art. 6o), a fim de viabilizar a busca da verdade
material, a Recorrente apresenta, complementarmente, não só o Livro Razão
com a abertura analítica das contas que reputa atingidas pela decadência,
objetivando comprovar o saldo de passivo fictício, como também os seguintes
documentos: Razão Analítico de Contas (Contabilidade da Empresa): (...)
Documentos extraídos do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital):”, e
conclui aduzindo que “(...) os valores mantidos contabilmente no Passivo nos
anos de 2013, 2014 e 2015, registrados contabilmente em exercício(s)
anterior(es), ou seja, alcançado(s) pelo prazo decadencial quinquenal a que
alude o art. 173, I, do CTN, não podem compor o quantum da receita omitida
presumida, a título de passivo fictício, reduzindo-se o crédito tributário do IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP E COFINS (...)”;
ii.
“SALDO CREDOR DE CAIXA – PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA”,
afirma que “(...) inexiste prova concreta de que os lançamentos questionados,
os quais representam ingressos de recursos em seu Caixa, tenham,
efetivamente, se concretizado! (...) Fiel à afirmação da autoridade fiscal, diante
da “total falta de elementos probatórios”, conclusão óbvia a que o mesmo
deveria chegar é a da existência de vícios que afetam a escrituração da conta
Caixa, o que inviabiliza, por consectário lógico-natural, a apuração de omissão
de receitas por via de saldos credores de caixa, nos anos de 2013, 2014 e 2015.
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) ante a deficiência da escrituração da Conta
Caixa e, permeando a dúvida sobre a ocorrência do fato presumido em que se
baseou o lançamento, a exigência fiscal ladeada em lançamento baseado em
receita presumida, por saldo credor de caixa, não pode prosperar, segundo a
inteligência do art. 112 do Código Tributário Nacional. (...)”;
iii.
“PASSIVO FICTÍCIO – PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA”, afirma
que “(...) a elaboração de uma planilha demonstrativa (constante no Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal do Processo) a qual traz as contas analíticas. A linha
“verificado” dessa planilha traz a informação obtida junto aos fornecedores
diligenciados, quando tal foi possível. Onde isso não se revelou possível,
contudo, simplesmente o agente fazendário considerou tal valor como sendo
“zero”, superestimando, via oblíqua, a soma das diferenças tributadas como
presunção de omissão de receitas, baseada no passivo fictício. (...)”, e conclui
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
13
aduzindo que “(...) à míngua de prova concreta realizada pelo Fisco, não pode
prosperar a base imponível adotada como receita omitida, caracterizada como
passivo fictício, relacionadas aos lançamentos de 2013, 2014 e 2015, resultante
da valoração negativa (atribuição de valor zero à verificação efetuada)
empreendida pelo agente fiscal, pelo só fato de alguns Fornecedores
diligenciados, no prazo que lhes foram assinalados, não lhes ter respondido, sob
pena de afronta à fenomenologia de incidência tributária, pois, caso contrário,
como adverte LUÍS EDUARDO SCHOUERI (...)”;
iv.
“DESCONTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS”, afirma que
“(...) A valoração quantitativa de parte do crédito tributário do PIS/PASEP E
COFINS, como se dessume do Termo de Verificação Fiscal, resulta de créditos de
Pis/Cofins descontados indevidamente em decorrência de aproveitamento de
ofício em períodos anteriores, ou seja, o agente fiscal simplesmente ignorou o
desconto de créditos extemporâneos realizado pelo contribuinte, mediante
engenhosa manobra de aproveitamento de ofício dos créditos utilizados, em
períodos anteriores, isto é, no próprio período em que incorridas as despesas
com os bens e serviços que a legislação admitia o desconto dos referidos
créditos. Ocorre que o direito ao desconto de crédito de PIS/PASEP E COFINS, tal
como levado a cabo pelo IMPUGNANTE nos moldes da legislação fiscal de
regência (Lei n° 10.637/02 e 10.833/03), constitui um direito subjetivo, de índole
potestativa, que habita o patrimônio dos contribuintes, independente de prévia
autorização da Fazenda Pública (...)”, acrescenta que “(...) não encontra
fundamento de validade sistêmica o aproveitamento de ofício, com períodos
anteriores, caprichosamente realizado pelo agente notificante, pois, a rigor,
desafia a regra estampada nas Leis n° 10.637/02 (art. 3°, § 4°), 10.833/03 (art.
3°, § 4°) e 10.865/04 (art. § 2°), no sentido de que o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) uma vez aproveitados os créditos extemporâneos de
PIS/PASEP
E
COFINS-NÃO
CUMULATIVOS
com
prestações
vincendas
subsequentes ao próprio período de apuração, não poderia o agente fiscal, a
seu bel prazer, simplesmente desconsiderar essas operações realizadas,
mediante o ilegal e injustificável aproveitamento de ofício dos créditos
apurados, em períodos anteriores. Não pode o agente fiscal realizar uma
manobra procedimental retroativa de ofício, voltado a desnudar os descontos
de créditos extemporâneos realizados em 2013, 2014 e 2015. É, sobretudo,
lógico-sistemático dito raciocínio jurídico, de forma que o cancelamento dos
créditos em questão é medida que se impõe! (...)”; e,
v.
“DA MULTA QUALIFICADA DE 150%”, afirma que “(...) a não apresentação, pelo
RECORRENTE, de documentação considerada hábil e idônea pela fiscalização,
não se revela suficiente à qualificação da multa de ofício. Com efeito, a
justificar/convalidar a aplicação da multa qualificada de 150%, mostra-se
indispensável a prova, adicional, de dolo específico do contribuinte,
relativamente a uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64. A
esse respeito, é oportuno lembrar a dicção das Súmulas CARF no 14 e 25 (...)”,
acrescenta que “(...) Quanto à inocorrência da prova cabal do Fisco acerca dos
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
14
fatos indiciários que o levaram a presumir a omissão de receitas, dois trechos
do Termo de Verificação Fiscal do processo em mira, inapelavelmente revelam a
falta da prova adicional/cabal de dolo específico da empresa-autuada,
necessária à comprovação do evidente intuito de fraude, a justificar a
exasperação de multa de ofício para 150% (...)”, e conclui aduzindo que “(...)
ante a inexistência da prova concreta de dolo específico cometido pela
empresa-autuada, somada ao fato de que os lançamentos do IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP E COFINS se ergueram, exclusivamente, por presunção de omissão de
receitas, a redução da multa de ofício para 75% é medida que se impõe, nos
termos dos enunciados das Súmulas CARF nos 14 e 25. (...)”.
14.
Já o responsável solidário ALESSANDRO ANTÔNIO ATOLINI (sócio administrador)
aduziu, em suma, que – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 1819/1840:
i.
“DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO SÓCIO”, afirma que “(...)
conforme o “Termo de Verificação Fiscal” constante dos autos, a
responsabilização solidária teria resultado da manutenção reiterada e ao longo
do tempo dos registros contábeis questionados; que presumida a obtenção de
receitas por parte da empresa autuada, também deve ser presumido que os
tributos que deixaram de ser recolhidos restaram em benefício econômico do
sócio; e, que este seu agir configurou infração à Lei (...)”, acrescenta que “(...)
Como se vê, a imputação da responsabilidade solidária ao RECORRENTE limitou-
se ao fato de o mesmo figurar como sócio administrador da empresa autuada,
no período fiscalizado. (...)”, asseverou ainda que “(...) A mera qualificação de
sócio administrador não enseja, por si só, responsabilidade pessoal ou solidária.
Tanto é assim que já foi reconhecido e consolidado pelo STJ, por meio da
Súmula 430, que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (...)”, assegurou
que “(...) Em relação à responsabilidade tributária atribuída ao sócio, baseada
no art. 124, I, do CTN, há de ressaltar que o interesse comum na ocorrência do
fato gerador a que alude esse dispositivo legal diz respeito ao interesse jurídico,
e não meramente econômico, havendo necessidade de comprovação de uma
espécie de atividade negocial conjunta entre o contribuinte e o responsável, de
modo que reste configurado o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Ocorre que, no caso concreto, a autoridade
fiscal não comprovou qualquer espécie de atividade negocial conjunta entre a
contribuinte-autuada e o sócio ora RECORRENTE, de modo a poder imputá-lo
interesse comum jurídico (e não econômico), na situação que constitua o fato
gerador que deu ensejo ao lançamento em debate nestes autos. (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) Em suma, pretensa imputação de responsabilidade por
interesse comum exige a comprovação, por parte do agente notificante, da
existência de interesse jurídico, o que não ocorreu no presente caso. (...) Logo,
resta cabalmente demonstrado que não há elementos suficientes à imputação
de responsabilidade solidária ao sócio da empresa autuada, ora RECORRENTE,
quer nos termos do art. 135, III, do CTN, quer a rigor da regra calcada no art.
124, I, do mesmo diploma legal. (...)”.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
15
15.
Cabe salientar que o outro responsável solidário, o senhor Jefferson Rodrigo
Bernardi (sócio administrador), sequer apresentou Impugnação nos autos, assim sendo, não
instaurou-se o contencioso administrativo com relação a ele.
16.
Pois bem.
17.
O TVF de fls. 170/188 não indicou qual teria sido o momento do registro contábil do
passivo fictício, limitando-se a afirmar que não é “(...) possível nem se saber, nesse procedimento,
se as obrigações que compõem o passivo fictício de um período são as mesmas que compõem os
demais períodos, o que resultaria em um passivo fictício a menor. Contudo, essa providência está a
cargo do interessado (contribuinte) e sua efetivação, em sendo de interesse, poderá se dar no
âmbito do contencioso administrativo (ou judicial) (...)” – v. cf. fl. 176.
18.
Ao final a Autoridade Fiscal elaborou a planilha abaixo – v. cf. fl. 177:

19.
Esclareceu ainda o Fisco que “(...) A linha "verificado" da planilha traz a informação
obtida junto aos fornecedores diligenciados, quando tal foi possível. Onde isso não foi possível (por
não serem identificados os credores), não nos restou outra alternativa senão, diante da ausência
de resposta do contribuinte, a de considerar tal valor como sendo “zero”. (...)”.
20.
Contudo, em sede recursal, a empresa ATOLINI VIDROS LTDA. (contribuinte) aduziu
que “(...) Ora, se o fato indiciário que dá ensejo à aplicação da presunção de omissão de receitas é
a manutenção, no passivo, do registro de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, soa
incontroverso que a consumação (aspecto temporal) da hipótese de incidência se dê no momento
do registro contábil do suposto passivo fictício. Ocorre que esta detida análise não foi efetuada
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
16
pelo agente fazendário quando da feitura do lançamento em tela, isto é, a autoridade fiscal
ignorou por completo e sequer empreendeu qualquer identificação da composição dos saldos de
passivo fictício tributados. Simplesmente não empreendeu a análise do momento do registro
contábil das obrigações cuja exigibilidade considerou não comprovadas (...)” – v. cf. fl. 1407.
21.
Acrescentou a Recorrente que “(...) detalhou a composição das contas ao longo dos
anos, que reputa alcançadas pela decadência, juntando, oportunamente, cópia do Livro Razão com
a abertura analítica das contas, a fim de revelar a data de registro do passivo que se presumiu
inexistente (...)”, bem assim que “(...) apresentou sua escrita comercial, do período fiscalizado, no
âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), módulo contábil, até mesmo porque
transmitiu à RFB, no prazo definido pela legislação fiscal, as respectivas Escriturações Contábeis
Digitais – ECD’s, sendo que dessa plataforma foi extraída pelo agente fazendário, a partir das
informações armazenadas, as contas contábeis de interesse da fiscalização; (...)”.
22.
Conclui aduzindo que “(...) apresenta, complementarmente, não só o Livro Razão
com a abertura analítica das contas que reputa atingidas pela decadência, objetivando comprovar
o saldo de passivo fictício, como também os seguintes documentos: Razão Analítico de Contas
(Contabilidade da Empresa): (...) Documentos extraídos do SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital): (...) Assim, tem-se que o prazo decadencial alcançou, pelo motivo retro exposto, as
seguintes contas analíticas do Passivo, registradas contabilmente no seu Balanço Patrimonial, nos
anos de 2011 e 2012, e, simplesmente, mantidas nos Balanços Patrimoniais dos anos
subsequentes, a saber: (...)”.
23.
Desta forma, como a contribuinte juntou aos autos novos documentos com o RV,
tais como o “Livro Razão Com Abertura Analítica de Contas – 2010” de fls. 1429/1466, “Livro
Razão Com Abertura Analítica de Contas – 2011” de fls. 1467/1511, “Livro Razão Com Abertura
Analítica de Contas – 2012” de fls. 1512/1586, “Consulta Atualizada Da Situação Da Escrituração
Digital – 2010 a 2012” de fls. 1592/1595, “Balancete – 2010 a 2012” de fls. 1596/1615, “Livro
Razão – 2010” de fls. 1616/1663, “Livro Razão – 2011” de fls. 1664/1721 e “Livro Razão – 2012” de
fls. 1722/1815, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência.
24.
Ademais disso, determina a Súmula CARF no 144, de aplicação obrigatória pela
primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo
25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, que a presunção legal de omissão de receitas com base em
passivo fictício caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, in verbis:
Súmula CARF no 144

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.888 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729575/2019-95
17
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do
registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
25.
Ora, se a Autoridade Fiscal afirmou que não é “(...) possível nem se saber, nesse
procedimento, se as obrigações que compõem o passivo fictício de um período são as mesmas
que compõem os demais períodos, o que resultaria em um passivo fictício a menor (...)” – v. cf. fl.
176 –, resta claro que o feito deve ser convertido em diligência, a fim de que verifique-se quando
se deu o registro contábil das contas analíticas que serviram de base para o lançamento por
omissão de receita.
26.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
27.
Portanto, havendo questionamentos acerca de qual seria a data do registro contábil
do passivo fictício, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i)
Quando se deu o registro contábil das contas analíticas que serviram de base
do lançamento por omissão de receita, caracterizada como passivo fictício?;
(ii)
Ocorreu a decadência? Se sim, de quais anos e com fundamento em qual
dispositivo legal?;
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais
razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
28.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1895
DF CARF MF
Original